Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714622-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO TAVARES DA SILVA AGRAVADO: COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo impetrante ROGÉRIO TAVARES DA SILVA em face da decisão que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar requerida para “incorporar o auxílio moradia na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina ao Impetrante, inclusive, com a expedição de ofício ao órgão informando acerca da obrigação, sob pena de fixação de astreintes.” O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (ID 45945850). Conforme ofício ID 46131926, o Juízo de origem comunicou que foi proferida sentença que denegou a segurança (ID 46131927). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora